Tribunal: TJPA
Processo: 0800085-20.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800085-20.2022.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO RONEY SAMPAIO PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: LIBIO ARAUJO MOURA, JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0800085-20.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULO SERGIO DE SOUZA BORGES FILHO – OAB/PA 19.691

PACIENTE:

PEDRO RONEY SAMPAIO PINHEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0802596-77.2021.8.14.0015

RELATOR: DESEMBARGADOR ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS
. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM OUTRO FEITO. PACIENTE FORAGIDO POR QUATRO MESES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO PENAL COM 01 (UM) ANO DE PROCESSAMENTO. FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. PLURALIDADE DE RÉUS. PROCURADORES DISTINTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.º 08 DO TJ/PA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Paciente que descumpriu as condições de liberdade provisória concedida em outro feito, envolvendo-se na anotação de novo fato delituoso, ora processado, fato que não recomenda a revogação de sua prisão preventiva.

2.

A apresentação espontânea do paciente perante a autoridade policial, após se manter foragido por 04 (quatro) meses, não pode ser considerada fato novo hábil a elidir os motivos que ensejaram o decreto de prisão preventiva, mostrando-se irrelevante, eis que a manutenção dessa medida constritiva está pautada na demonstração concreta de sua necessidade para garantia da ordem pública.

3.

Quanto ao alegado excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, importa registrar: (I) a ação penal se encontra em Alegações Finais, com a apresentação recente dos memoriais do último réu, e; (II) o paciente foi denunciado junto a outros 03 (três) réus, com advogados distintos. Assim, ante a sua complexidade, é possível concluir que o feito está transcorrendo em ritmo ordinário, contínuo e perene em busca da resolução judicial, dentro da razoável duração do processo.

4.

Não obstante as invocadas condições pessoais favoráveis do paciente, deve prevalecer o
teor da Súmula n.º 08 do TJ/PA no sentido de que essas
c
ondições favoráveis, por si só, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

5.

Ordem
CONHECIDA
e
DENEGADA
, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado PAULO SERGIO DE SOUZA BORGES FILHO
,
em favor de
PEDRO RONEY SAMPAIO PINHEIRO
, que responde
à
ação penal perante JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL, pelo suposto cometimento, em concurso de pessoas, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados (Art. 33 e 35, c/c Art. 40, II e III, da Lei nº 11.343/06).

O impetrante alega que há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva em razão:

(I)

fundamentação inidônea devido à cessação dos motivos e requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP para a constrição cautelar, tendo em vista que o paciente se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial com o objetivo de cooperar com o andamento da instrução processual;

(II)

do excesso de prazo para encerramento da instrução processual, e;

(III)

de o paciente ostentar predicados pessoais e condições favoráveis à concessão da liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Argumenta que o paciente tem residência fixa, exerce atividade diretamente relacionada a cooperação com a segurança pública da capital do Estado do Pará, como integrante da Guarda Municipal de Belém, onde sempre procurou aprimorar suas técnicas e capacidades em prol de seu trabalho, e acaso perdure sua segregação, deixará extramuros sua esposa e seus dois filhos, que sofrem por sua condição atual e ausência, sendo um de seus filhos, bebê com pouco mais de um ano de idade.

Requer, ao final, a concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. Caso não seja o entendimento, pugna subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva pela liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP.

O impetrante pleiteia também proceder à sustentação oral das razões da impetração.

Juntou documentos.

O feito foi redistribuído a minha relatoria por motivo de prevenção, momento em que indeferi a medida liminar, solicitei informações da autoridade inquinada coatora e determinei o posterior envio do feito ao Ministério Público para parecer.

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
(Num. 7840852), o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opinou pelo CONHECIMENTO do presente
writ
e, no mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço do
mandamus
impetrado, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A presente ação constitucional visa à concessão de ordem para revogação da prisão preventiva do paciente por suposto constrangimento ilegal.

Passo ao exame das alegações que sustentam o pleito.

- DA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDO À CESSAÇÃO DOS MOTIVOS E REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP;

Na decisão que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva (em 02/07/2021), o juízo processante demonstrou tanto a ocorrência dos pressupostos para a imposição da
ultima ratio
– a saber, a materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso – como justificou minuciosamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, explicando como os elementos específicos do caso bem revelam o risco concreto da reiteração delitiva e a necessidade de assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Tal decisão foi lançada nos seguintes termos (Num. 7717854):

“No cerne, o Ministério Público ao constatar a gravidade do fato, a possibilidade de reiteração criminosa, a fuga dos agentes e o risco da persecução penal, postulou a segregação, para assegurar a ordem publica, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e a ordem econômica.

“A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada” (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82).

Em análise à medida, verifico que os requisitos cautelares se encontram presentes
in casu
.

O
fumus comissi delicti
foi consubstanciado por meio das declarações das testemunhas policiais ouvidas no procedimento administrativo, os quais não deixam dúvidas acerca da ocorrência do crime, e indícios suficientes autoria.

No que concerne ainda à ocorrência do crime, merece relevância o fato dos representados Madson e Pedro serem agentes da segurança pública (Policial Militar e Guarda Municipal), se utilizarem a profissão com a finalidade de cometerem crimes.
Os acusados detinham a obrigação de atuar com moralidade e em razão da função deveriam estar assegurando a tranquilidade da população,
motivo pelo qual sua liberdade acarreta descrédito na atuação jurisdicional.

Registre-se ainda que os agentes foram localizados em posse de considerável quantidade de substância entorpecente (dois invólucros pesando 89,439g de “cocaína”) e vieram a este Município com a suposta finalidade de negociar a droga com os acusados Rennan e Adriano, conforme se depreende na denúncia, o que demonstra a mercancia e a gravidade da conduta ora perpetrada, elementos essenciais para a garantia ordem pública.

Desse modo, entendo que a contemporaneidade se encontra presente, eis que o crime ocorreu no dia 03 de junho de 2021.

Do mesmo modo, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados também esta presente, haja vista o sério risco de reiteração criminosa, em especial pelo fato deles serem contumazes em condutas criminosas. Identifica-se na manifestação do Parquet que os denunciados Jhon e Pedro se encontram em liberdade provisória nos autos 0006490- 53.2019.8.14.0019, pelos crimes previstos nos artigos Art. 328, § Único, c/c Art. 150, § 1º e 2º, Art. 157, § 2º, II e V, e § 2-A, I, Art. 333, caput, e art. 288, § único c/c art. 69, caput, todos do CP, e descumpriram as medidas cautelares estabelecidas pelo juízo da comarca de Curuçá.

Por sua vez, o denunciado Madson Roberto também é contumaz na prática de ilícitos, eis que responde a outros procedimentos criminais pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo (0011584-97.2019.8.14.0401) e homicídio (0019984- 03.2019.8.14.0015).

Dessa maneira, a medida constritiva de liberdade visa reprimir a ocorrência de novos crimes pelos agentes, pois ficou demonstrado que eles em liberdade voltarão a delinquir e a qualquer momento poderão novos crimes mesma espécie.

“A prisão preventiva decretada quando decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime

(...) Faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade),
que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social. Embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, inquéritos policiais e processos em andamento são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva’’ (In: LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 7 ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2019. 992p.).

Diante do fumus
comissi delicti
, a liberdade de Madson, Pedro e Jhon causa descrédito à atuação da atividade jurisdicional, fundamento também da ordem pública, em especial pelo desrespeito às decisões judiciais
. Existem indícios suficientes de autoria, tendo em vista os depoimentos anexos ao procedimento. Da mesma forma, a materialidade se encontra presente no laudo toxicológico definitivo.

Ademais, entendo que
a medida cautelar visa garantir a aplicação da lei penal, considerando que os acusados se encontram em local incerto e não sabido, o que demonstra os seus intentos em se furtarem da aplicação da lei penal.

Assevera-se que desde o momento da ciência da prisão temporária contra os representados, os mesmos empreenderam fuga e a medida cautelar determinada por esta autoridade judiciaria até o presente momento não foi cumprida e, provavelmente, perdeu o objeto.

Ainda diante dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, entendo que
a segregação da liberdade visa assegurar a conveniência da instrução processual, haja vista que a liberdade dos representados poderá causar prejuízos a regularidade da instrução processual, pois suas condutas poderão dificultar a colheita de provas e a apuração da verdade dos fatos ou até mesmo colocar em risco a integridade dos demais acusados, conforme demonstrado na peça do Ministério Público.

O art. 319 do CPP apresenta um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

Na situação concreta, não verifico como a liberdade dos representados, ainda que parcial, possa ser concedida.

Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiaria, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do
fumus commissi delicti
, como dito acima
.” – Destaquei.

A seu turno, na decisão exarada em 09/11/2021 (Num. 7717857), o magistrado primevo manteve a prisão preventiva do paciente, por assim concluir:

“III - Em reexame, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, mantenho a custódia dos agentes, tendo em vista não ter havido qualquer mudança fática capaz de ensejar a revogação das prisões preventivas anteriormente decretadas.” – Destaquei.

Ao que observo, definitivamente, não há espaço para a invocação de constrangimento ilegal.

A prisão preventiva imposta ao paciente foi ampla e devidamente justificada nos autos, estando as decisões acima colacionadas em harmonia com o disposto no art. 93, IX da CF e com o art. 312 do CPP.

Senão, vejamos.

O paciente, junto com o corréu JHON ELTON RIBEIRO DOS SANTOS, responde a outra ação penal (de n.º 0006490-53.2019.8.14.0019), perante a Vara Única de Curuçá, pela suposta prática do crimes de “usurpação de função pública”, “corrupção ativa”, “associação criminosa”, violação de domicílio e roubo majorado, em razão de ter, juntamente com seus comparsas, simulado a condição de policial civil e a existência de mandado de prisão, adentrado durante a noite na residência de uma vítima e lhe subtraído valores, munido de armas de fogo e mediante grave ameaça.

Nessa ação penal, foi preso preventivamente; mas, após, foi beneficiado em sede de
habeas corpus
, na data de 26/11/2019, com liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas alternativas, dentre as quais o monitoramento eletrônico (Num. 59312672 - Pág. 4 da ação penal de n.º 0006490-53.2019.8.14.0019), medida essa, que vigorou até a sua revogação pelo juízo processante em 08/06/2021.

Portanto, na data do fato, 03/06/2021, o paciente ainda deveria estar em cumprimento das medidas cautelares estabelecidas pelo juízo da comarca de Curuçá, inclusive estar usando a tornozeleira eletrônica.

Todavia, ao contrário do esperado para um réu em liberdade provisória sob monitoramento eletrônico, o paciente supostamente praticou novo fato delituoso de gravidade considerável.

Ora, o paciente não somente desrespeitou as medidas cautelares impostas. Pior, envolveu-se em ocorrência de tráfico de drogas que resultou na instauração da presente ação penal, cujos autos dão conta de que estava em posse de considerável quantidade de entorpecente – dois invólucros pesando 89,439g (oitenta e nove gramas e quatrocentos e trinta e nove miligramas) de cocaína –

após ter se dirigido ao município de Castanhal com a finalidade de negociar a droga com os coacusados Rennan e Adriano, “o que demonstra a mercancia e a gravidade da conduta ora perpetrada, elementos essenciais para a garantia da ordem pública”, conforme ressalta o magistrado processante em suas informações (Num. 7840852 - Pág. 8).

Deveras, o paciente evidencia estar propenso à prática delituosa, pois desrespeitou frontalmente a tentativa estatal de lhe conferir liberdade, o que sugere fortemente que a revogação da prisão processual representa risco à ordem pública, na medida em que o paciente parece fazer da prática delitiva parte do seu meio de vida, inclusive, mediante a abominável e truculenta conduta de se prevalecer da sua função pública como Guarda Municipal de Belém.

Com efeito, tal cenário demonstra ser insipiente tanto a aplicação da liberdade provisória, ainda que cumulada com medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), como a imposição da prisão domiciliar, pois tais medidas comprovadamente já não obstaram no passado – e nada leva a crer que poderão impedir, atualmente – a participação do paciente em novos delitos.

Ora, é
firme a jurisprudência do Colendo STJ no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).

E, nessa toada:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI.
PERICULOSIDADE SOCIAL. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO TEMPORÁRIA NÃO CUMPRIDA.
INVESTIGADO FORAGIDO.
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

2. No caso, a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime (modus operandi) e a periculosidade do agente, aferível a partir da sua reiteração na prática delitiva (reincidente específico); além da necessidade de garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista a condição de foragido do acusado.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 161.964/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022) – Destaquei.

HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente
, evidenciada, especialmente, pelo
risco real de reiteração na prática de condutas delitivas
, uma vez que possui condenação pela prática dos crimes de furto qualificado tentado e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito,
tendo cometido delito em exame quando usufruía do benefício da saída temporária, o que demonstra risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

3. A alegação concernente à ausência de contemporaneidade da custódia cautelar não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedente.

4. Ordem denegada.

(HC n. 652.800/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/5/2021 – Destaquei.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E A PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. A custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, restando demonstrada a periculosidade do paciente ante o elevado risco de reiteração delitiva, porquanto responde a outras acusações, por crime de natureza semelhante, bem como por imputações pelos delitos de tentativa de homicídio qualificado e tráfico de entorpecentes, circunstâncias a demonstrar a presença de sólidos indícios de que faz da prática delitiva seu meio de vida.
4. A prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 5. Impossível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o paciente venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se lhe será fixado regime diverso do fechado. 6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 460318 SP 2018/0180987-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2018) – Destaquei.

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU COM EXTENSA LISTA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 3. A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e, em regra, se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância. No caso, tendo em vista que o paciente é reincidente, não é aplicável o aludido princípio. 4. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
5. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada por dados de sua vida pregressa, notadamente por ostentar diversas passagens pela polícia (posse de drogas para consumo, tráfico, roubo qualificado, estelionato e furtos simples consumados e tentados), bem como quatro condenações, sendo três definitivas (roubo qualificado, furto simples tentado e lesão corporal) e uma não definitiva (furto simples). A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e garantir a ordem pública. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 391923 SP 2017/0054586-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017) – Destaquei.

Outrossim, a apresentação espontânea do paciente perante a autoridade policial em 15/10/2021 – ressalto, mais de 04 (quatro) meses após a decretação de sua prisão temporária, posteriormente, convertida em preventiva – é ora suscitada pelo impetrante como
FATO NOVO
capaz de elidir os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva; porém, no contexto dos autos, tal fato se mostra irrelevante, eis que a manutenção da prisão preventiva está pautada na demonstração concreta de sua necessidade para garantia da ordem pública, conforme acima demonstrado.

Nesse sentido, o Colendo Tribunal da Cidadania assim expressou:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. DECRETAÇÃO DO CÁRCERE PREVENTIVO QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL.
REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA. CONFIGURAÇÃO DA CAUTELARIDADE NECESSÁRIA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA
. PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Recorrente foi preso em flagrante no dia 03/04/2020, tendo sido homologado o respectivo auto e concedida a liberdade provisória ao flagrado, na mesma oportunidade, por ausência de representação pela prisão preventiva. Em 27/04/20, foi denunciado como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Ao receber a denúncia, o Juízo a quo decretou a prisão preventiva do Réu, em atendimento à representação do Ministério Público. 2. Nada impede o Juízo processante de decretar a prisão preventiva a qualquer momento, mesmo que já tenha anteriormente concedido liberdade provisória, mormente quando ocorrem fatos novos apontando para a necessidade da prisão cautelar do Acusado. 3. No caso, além dos posteriores indicativos de que o Paciente estaria planejando retaliar os Policiais condutores do flagrante, o decreto constritivo está fundamentado na reiteração delitiva do Réu, que já foi condenado e respondeu a processo pela prática de delitos de tráfico de drogas, bem como teria envolvimento com outros traficantes da região, o que indica o risco ao meio social e justifica a decretação da custódia preventiva para resguardar a instrução criminal e garantir a ordem pública.
4. Outrossim, a apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317, do Código de Processo Penal, não impede a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso.
5. Consoante a jurisprudência desta Corte, para ser concedido o pedido de prisão domiciliar, fundamentado na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, faz-se necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 04/05/2020). 6. Não se evidencia ilegalidade na negativa da prisão domiciliar, notadamente porque o Paciente não demonstrou as condições do presídio ou que se encontra acometido de doença grave ou em estado de saúde que inviabilize o tratamento no ambiente carcerário. A mencionada recomendação não serve como salvo conduto indiscriminado para todos os presos por crimes praticados sem violência. 7. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ - RHC: 130827 RS 2020/0178066-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021) – Destaquei.

Ademais, ainda que a prisão preventiva não estivesse lastreada pela necessidade de proteção da ordem pública, cumpre-me sopesar que estão sim presentes os requisitos “conveniência da instrução criminal” e “garantia da aplicação da lei penal”, ainda que o paciente tenha posteriormente se apresentado à Justiça.

Ora, como afirma o próprio impetrante na exordial, o paciente manteve-se foragido por meses, não obstante estivesse plenamente ciente dos decretos cautelares em seu desfavor, tendo inclusive, nesse ínterim, ajuizado diversos expedientes, por seus advogados, em primeira e segunda instância a fim de evitar o cumprimento das determinações judiciais, não sendo encontrado quer em seu domicílio, quer no restante da comarca, evitando assim sua oitiva na seara inquisitorial e revelando o possível desejo de não se ver processar ou, eventualmente, de não se sujeitar a uma condenação criminal.

Persiste igualmente, a necessidade de garantir a segurança das testemunhas e permitir a efetiva colheita das provas em juízo, o que aparentemente estaria em risco acaso fosse concedida a liberdade pleiteada, vez que o paciente apresenta potencial de ingerência mais acentuado que um cidadão comum, em razão do cargo público que exerce, como Guarda Municipal de Belém, pertencente ao sistema de segurança pública.

Logo, concluo que o requisito “conveniência da instrução criminal” remanesce presente na espécie, não obstante tenha o paciente se apresentado espontaneamente.

Assim, estando plenamente justificada pelo juízo primevo a necessidade da segregação – para garantia da ordem pública (por existir razão plausível para crer que a liberdade do paciente significaria um grande estímulo para a continuidade de práticas delitivas), pela conveniência da instrução penal e pela garantia da aplicação da lei penal–, resta superada, igual e consequentemente, a alegação de fundamentação inidônea suscitada pelo impetrante.

- DO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL;

Quanto ao alegado excesso de prazo, observo pela leitura detida da exordial, o impetrante afirma tão somente
in verbis
no Num. 7717846 - Pág. 4:

Preso há quase 90 dias após ter se apresentado espontaneamente, encontrando-se o processo em fase de apresentação de alegações finais, sendo, por óbvio consectário, desconhecida a data em que a sentença eventualmente será prolatada, não há outra alternativa ao reconhecer o excesso de prazo, concedendo-se a ordem em Habeas corpus, expedido o competente alvará de Soltura.

Pois bem.

O Excelso STF interpretou a disposição contida no parágrafo único do art. 316 do CPP, fixando o entendimento de que referida regra estabelece um dever de revisão periódica da prisão preventiva em marcos de 90 (noventa) dias, mas que, todavia, a falta de revisão dentro desse prazo não

implica, por si só, a imediata revogação da prisão.

Deveras, estabeleceu a Suprema Corte que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (STF, SL 1395 MC-Ref, Tribunal Pleno, 04/02/2021).

A seu turno, o Colendo STJ segue essa mesma linha, aduzindo que “a nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias [...] contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão” (AgRg no HC 618.069/SP, Quinta Turma, DJe 17/12/2020).

No mesmo sentido, vide Questão de Ordem julgada pelo Colendo STJ:

PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. PRISÃO. REVISÃO PERIÓDICA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. MAGISTRADOS. COMPETÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. ART. 33, II, DA LOMAN. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CAUTELARES PESSOAIS. MANUTENÇÃO. 1. Cuida-se de revisão periódica da necessidade da manutenção da prisão domiciliar monitorada cumulada com medidas alternativas do art. 319 do CPP imposta aos custodiados. 2. A competência para o exame da necessidade de manutenção da prisão imposta a magistrados atuantes em Tribunais de segundo grau de jurisdição é da Corte Especial, em vista da interpretação conjunta do art. 33, II, da LOMAN e o art. 316, parágrafo único, do CPP
. 3. O prazo da reavaliação da custódia cautelar, fixado pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em períodos de 90 dias, não é peremptório e sua eventual inobservância não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão. Precedentes do STF e do STJ. 4. O reexame periódico da manutenção da prisão cautelar é balizado pela ocorrência ou não de modificação nas circunstâncias fáticas que subsidiaram, na primeira oportunidade, a adoção da medida, de forma que: a) ocorrendo modificação na situação fática, cabe verificar se a prisão se tornou desnecessária, independentemente do prazo de sua duração; e b) se as circunstâncias verificadas inicialmente se mantiverem presentes, deve-se averiguar se a manutenção da prisão se tornou excessivamente longa. Precedentes. 5. Mantidas as circunstâncias fáticas, a fundamentação da revisão da prisão preventiva não exige a invocação de elementos novos, razão pela qual, para o cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, é suficiente que as decisões que mantêm as prisões preventivas contenham fundamentação mais simplificada do que aquela empregada nos atos jurisdicionais que as decretaram.
6. Na hipótese concreta, não houve alteração de panorama quanto ao fumus comissi delicti, pois as teses defensivas apresentadas pelos custodiados confundem-se com o mérito da ação penal e devem, assim, ser averiguadas no momento oportuno. 7. Quanto ao periculum libertatis, na hipótese dos autos, um dos crimes imputados aos custodiados é o da lavagem de dinheiro, crime permanente em relação ao qual apenas a total segregação social dos investigados é capaz de estancar a dinâmica criminosa, que se pratica muitas vezes a distância, através do uso das modernas ferramentas digitais de comunicação. Precedente. 9. Não o suficiente, ainda que as medidas cautelares reais de sequestro de bens dos arts. 125 e 132 do CPP pudessem impedir a continuidade do crime de lavagem de dinheiro, não há notícias de que a acusação tenha logrado identificar e localizar os proveitos das infrações penais imputadas aos custodiados, de forma que o patrimônio oculto só poderá ser revelado com a continuidade da persecução penal e o início da instrução processual. 10. Como afirmado na decisão de decretação da prisão, as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, se impostas isoladamente e desacompanhadas da restrição cautelar da liberdade, não seriam suficientes para a garantia dos interesses protegidos pelo art. 282 do CPP. 11. O art. 318-B do CPP prevê expressamente a possibilidade de a medida da prisão domiciliar não se mostrar casuisticamente suficiente para a garantia da ordem pública e da persecução penal, admitindo, assim, a aplicação concomitante das medidas alternativas do art. 319 do CPP, o que se revelou pertinente na hipótese dos autos. 12. Em relação ao periculum, portanto, igualmente, não ocorreram modificações no cenário avaliado na ocasião da decretação da prisão, pois o impedimento da ocorrência de novos atos lesivos à ordem pública e a geração de novos riscos à efetividade do processo penal representa a própria satisfação do propósito pelo qual foi imposta a medida de segregação da liberdade
. 13. Em vista da manutenção das circunstâncias fáticas, não se verifica excesso de prazo da imposição de medidas cautelares pessoais, pois ação penal está em regular tramitação e a defesa dos custodiados está sendo exercida em sua plenitude, além de que se tratar da primeira reavaliação periódica da manutenção da prisão domiciliar. 14. Em revisão, medidas prisionais mantidas.

(STJ - QO no PePrPr: 4 DF 2020/0320402-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/06/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 22/06/2021)

In casu
, compulsando os autos da ação penal originária (0802596-77.2021.8.14.0015), verifico que o paciente foi preso em 15/10/2021, sendo a necessidade da prisão cautelar primeiramente revista em 09/11/2021 (Num. 7717857 / decisão denegatória de revogação da preventiva), ou seja, em tempo muito menor do que o preconizado pelo CPP.

Logo após, no dia 15/12/2021, houve nova averiguação da presença dos requisitos da constrição cautelar do paciente, eis que o magistrado singular realizou audiência de instrução na qual analisou o pleito de revogação da prisão preventiva deduzido oralmente pela defesa do réu.

E, novamente, em audiência realizada em
04/03/2022
– portanto, dentro do marco legal de noventa dias – houve reavaliação judicial acerca da presença dos requisitos cautelares da prisão preventiva do paciente (Num. 52789896 - Pág. 4).

Assim sendo, o propósito da lei, de que a necessidade da prisão seja reavaliada periodicamente vem sendo regularmente cumprida pelo juízo processante.

Outrossim, observo que a ação penal se encontra em fase de Alegações Finais, com a apresentação recente dos memoriais do último réu, em 29/04/2022.

Destarte, parece-me estar sendo imprimido ao feito o correto andamento ordinário, contínuo e perene em busca da resolução judicial, dentro da razoável duração do processo, sendo oportuno ponderar que o
paciente foi denunciado juntamente a outros três agentes, com advogados distintos, situação que acaba por estender naturalmente o normal andamento do feito da origem ante uma maior complexidade da causa.

De igual modo, é necessário consignar que a presente ação penal foi deflagrada em pleno cenário pandêmico mundial (a denúncia foi ofertada em 28/06/2021), no qual o Judiciário foi obrigado a adotar medidas peculiares a fim de obstar a propagação da COVID-19, fator importante a justificar eventual atraso no procedimento, especialmente no que compete às necessárias suspensões de prazos processuais e expediente forense.

Com efeito, para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não verifico na espécie.

Ao contrário, observo que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia que possa ser atribuída ao Judiciário, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.

Em apoio, cito:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
. DEMAIS QUESTÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO.

1. (...)

2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

3. Na hipótese, o processo tramita dentro dos limites do razoável. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 21/05/2020; no entanto, não foi realizada em razão da pandemia, que ensejou a suspensão temporária das audiências presenciais. Retomado o trabalho presencial, foi designada audiência para o dia 19/11/2020.
Contudo, antes de sua realização, o Juízo singular reconheceu sua incompetência e determinou a redistribuição do processo para a Vara de Violência Doméstica. Além disso, foi suscitado conflito de competência, o que justifica um maior elastério na conclusão da fase instrutória.

4. A alegada nulidade da prisão, sob o argumento de que foi decretada por Juízo incompetente, e a suposta ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem, com recomendação de urgência no julgamento do Conflito de competência n. 0045821-32.2020.8.26.0000, bem como prioridade no encerramento da fase instrutória, após a apreciação do referido incidente.

(STJ - HC: 638449 SP 2021/0000888-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data

de Publicação: DJe 15/04/2021) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE.
CRIMES COMETIDOS EM OUTRO PAÍS.
PLURALIDADE DE RÉUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AGRAVANTE PRONUNCIADO. RECURSO DA DEFESA JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

V -
In casu
, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa
, que investiga dois crimes de homicídio qualificado, cometido em outro país, em
associação criminosa
; seja pela
complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de resolução de conflito de competência
, suscitado pela própria defesa do paciente, além dos pedidos de extradição do paciente. Ressalte-se, por oportuno, que o réu já havia sido pronunciado, o recurso em sentido estrito interposto pela defesa foi julgado, assim como o recurso extraordinário que definiu a competência da Corte estadual, conforme consignado pelas instâncias originárias,
não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via,
especialmente se considerada a pena em abstrato cominada ao tipo penal imputado ao paciente na ação penal originária. Precedentes.

(...)

VIII - Mesmo que assim não fosse, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. Precedentes do STJ e do STF. IX - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 589156 PR 2020/0142419-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020) – Destaquei.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006.

OPERAÇÃO MASTER.
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DO FEITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A tese referente à nulidade ante a incompetência do juízo está prejudicada, pois, nos moldes do parecer ministerial, o "aludido conflito entre os juízos em questão já foi decidido pelo TJPE em 21/8/2019, tendo o acórdão sido publicado no DJE de 28/8/2019. Além disso, observa-se do respectivo acórdão, que a 2ª Câmara Criminal do TJPE, por unanimidade, julgou procedente o conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado, ou seja, o da 13ª Vara Criminal do Recife". 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 3. No caso, a prisão preventiva está justificada, porquanto o paciente "é um dos líderes do núcleo SUL desta operação, segundo na cadeia de comando [...]", além de possuir "vasto histórico criminal, inclusive por tráfico de entorpecentes". Dessarte, evidenciada está a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe de 11/9/2017).
5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 6. No caso em exame, a prisão foi decretada em janeiro de 2019. Com efeito, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, a que respondem 36 réus, além de ter sido suscitado conflito negativo de jurisdição
, que inclusive já foi julgado pela Corte de origem. E, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal a quo, a continuação da audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 5/3/2020, circunstâncias essas que afastam, ao menos por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(STJ - HC: 524901 PE 2019/0227306-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020) – Destaquei.

- DO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA OBTENÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE

O impetrante alega que o paciente reúne os requisitos legais para a obtenção da liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Em apoio, invoca condições pessoais favoráveis, a saber, primariedade, residência fixa, exercício de cargo público (Guarda Municipal de Belém) e função de provedor de família, com esposa, uma filha menor e um recém-nascido.

Todavia, como já acima relatado, chama atenção o seguinte fato: o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento de graves crimes (usurpação de função pública, corrupção ativa, associação criminosa, violação de domicílio e roubo majorado) em 13/09/2019, sendo beneficiado com a liberdade provisória em novembro de 2019.

Um ano e meio depois, ainda sob as condições da liberdade provisória, foi novamente preso pelo suposto cometimento de crime igualmente grave, de tráfico de drogas, razão pela qual se encontra preventivamente preso até hoje.

Isso enseja uma presunção muito forte de que, posto em liberdade, o paciente permanecerá propenso a delinquir. E, quando há a probabilidade da reiteração de delitos em razão da manutenção da liberdade, a ordem pública está em risco, raciocínio muito bem reforçado pelo STJ:

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO.
DELITO PRATICADO DURANTE GOZO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REITERAÇÃO DELITIVA.
ORDEM DENEGADA.

Hipótese na qual o paciente, encontrando-se no período de prova de livramento condicional, foi preso em flagrante pela prática, em tese, de outro crime de mesma natureza.

Não se vislumbra ilegalidade na decisão que indeferiu o benefício da liberdade provisória ao paciente
, tampouco no acórdão confirmatório da segregação, tendo em vista que procedido em conformidade com as exigências legais, atendendo aos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência dominante.

A reiteração das condutas criminosas, o que denota ser a personalidade do réu voltada para a prática delitiva, obsta a revogação da medida constritiva.
Precedentes.

IV. Ordem denegada.

(HC 201.331/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 24/02/2012) – Destaquei.

Desse modo, é recomendável a manutenção da custódia cautelar. Ora, medida contrária ao bom senso seria crer na baixa probabilidade de reiteração criminosa, quando o acusado, posto em liberdade anteriormente, voltou a delinquir num curto espaço de tempo.

Nestes termos, pouco importa se as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois, parece-me incontroversa a coexistência do
fumus commissi delicti
(fumaça da prática do delito) e do
periculum libertatis
(perigo da liberdade), requisitos necessários à discutida medida cautelar, não havendo, portanto, submissão do paciente a constrangimento ilegal.

Deveras, as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, é o entendimento sumulado desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula n.º 08 do TJ/PA)

E, na mesma toada, segue consolidada a jurisprudência do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada especialmente pelo modus operandi empregado na prática do delito (roubo cometido mediante emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, durante o período matutino em frente a uma parada de ônibus e posterior tentativa de fuga em veículo automotivo), justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. A necessidade da segregação fica corroborada na hipótese dos autos, em que sobreveio a sentença, tendo o recorrente respondido a toda a ação penal preso, uma vez que a existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que se mostra adequada a manutenção da prisão.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Recurso ordinário improvido.

(RHC 89.529/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/12/2017) – Destaquei.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ESCLARECIMENTO DOS FATOS. CONVENIÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL E INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVANTE NÃO LOCALIZADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal e recomendou, ao Juízo processante, a reanálise da prisão. 2. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão temporária do agravante estão fundamentadas no (i) modus operandi e gravidade concreta do delito (suposto envolvimento na prática do crime de furto qualificado de bitcoins); (ii) na conveniência da investigação/instrução criminal (agravante não foi localizado e a sua prisão se faz necessária para esclarecimento dos fatos, uma vez que os ativos digitais não são rastreáveis). Há, portanto, adequação aos requisitos legais que autorizam a prisão temporária.
3. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STJ - AgRg no HC: 720460 RJ 2022/0023811-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – Destaquei.

Assim sendo, constato que a prisão cautelar do paciente, antes do trânsito em julgado, não viola o princípio da presunção da inocência, estando devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, vez que as circunstâncias do caso demonstram o risco evidente de reiteração delitiva, não cabendo falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa.

Quanto à alegação de paternidade de filho menor de idade, com 02 (dois) anos, não obstante o disposto no art. 318, VI, do CPP e a decisão do Supremo Tribunal Federal no HC Coletivo n. 165.704/DF, a prisão domiciliar de pai de criança de até 12 anos incompletos não é automática, dependendo da comprovação de ser ele o único responsável pelo menor.

Na espécie, apesar de o paciente ter comprovado a paternidade e a guarda da criança menor de 12 anos (Num. 7717858 - Pág. 1), não demonstrou ser o único responsável por ela, razão pela qual é inviável o acolhimento do pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.

Por derradeiro, assevero que é de bom alvitre, em matéria de decretação e mantença de custódia provisória, prestigiar o “princípio da confiança” nos juízes próximos das provas e pessoas em causa, devido à melhor capacidade de aferição sobre a necessidade ou não da mesma, sendo por isso, a instância primeva a mais indicada para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação provisória.

Nesse sentido, cito o seguinte aresto:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA VISANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE CONCRETA DO ACUSADO. POLICIAL MILITAR. FUNDADO TEMOR DAS TESTEMUNHAS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO ANTECIPADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

- O Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de constrangimento ilegal para se for o caso, deferir-se a ordem de ofício.

- A custódia cautelar está devidamente fundamentada para garantia da ordem pública, como forma de acautelamento do meio social, em razão das circunstâncias do caso concreto que retratam a periculosidade social do paciente, considerando, sobretudo, o fato de ser policial militar e já ter ameaçado a testemunha que, dois meses após prestar depoimento em juízo, foi encontrada morta, com suspeitas de que seja ele o responsável pelo novo homicídio, o que causa real temor às testemunhas que se recusam a depor em sua presença. Dessa forma, mostra-se justificada a custódia antecipada por conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública, notadamente em julgamento perante o Tribunal do Júri, no qual será necessária a renovação da prova oral.

- Em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar.

- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e emprego lícito, não garantem, por si só, a revogação de sua prisão cautelar, notadamente se há nos autos elementos suficientes para garantir a segregação preventiva. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 289373 MG 2014/0042621-2, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 22/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2014) – Destaquei.

De fato, o Juiz
a quo
, próximo do fato e das pessoas nele envolvidas, dispõe normalmente de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade e viabilidade das medidas cautelares a serem impostas, tendo entendido, no caso em análise, que a manutenção da segregação cautelar é a medida mais recomendada.

Destarte, forte em todo o expendido e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
o presente remédio constitucional.

Belém, 14 de junho de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
-

Juiz Convocado

Relator

Belém, 12/07/2022